Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER DE MAMA. OMISSÃO EM DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SÚMULA No 609/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos contratos de seguro, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar a aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (arts. 765 e 766 do Código Civil).
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula no 609/STJ).
3. Na espécie, ainda que se trate de contrato de adesão (art. 54 do CDC) e que se deva promover a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), é evidente que, nas declarações prestadas de forma ostensiva no momento das contratações dos seguros prestamistas, a falecida declarou estar em perfeito estado de saúde física e mental e não ter sido diagnosticada como portadora de doença grave nos últimos anos, em descompasso com a documentação trazida aos autos, a qual demonstrou que no ano anterior às contratações houve diagnóstico elucidativo acerca do câncer de mama que a acometia, a comprovar a inobservância aos princípios da boa-fé e da veracidade (arts. 765 e 766 do Código Civil) e a ensejar a conclusão de que houve omissão deliberada de circunstâncias relativas à doença preexistente que corroborou o óbito da segurada.
4. Assim, a sentença deve ser reformada, porque a prova dos autos demonstra que houve má-fé da contratante falecida, sendo legítima a recusa ao pagamento do prêmio em favor do espólio da segurada, a despeito da ausência de solicitação de exames médicos pela seguradora ré a fim de averiguar a existência de doença preexistente.
5. Apelação cível conhecida e provida.